Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE AMBIENTE INSALUBRE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EFEITOS DA DECISÃO. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947/SE. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E.
1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
3. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta.
4. Sendo a perícia categórica em afirmar que a Autora trabalha em condições insalubres, é de se reconhecer o direito ao referido adicional.
5. Em relação ao termo inicial dos efeitos da condenação, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. Quanto aos índices de correção monetária, nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
7. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público até julho/2001 incidirão juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
8. No caso dos autos, como se trata de condenação imposta à Fazenda Pública relacionada à verba a ser percebida por servidor público, para a atualização monetária, o Egrégio STJ dispôs que a partir de julho/2009, que é a hipótese dos autos, porquanto o pagamento deve ser feito a partir da confecção do laudo pericial datado de 8/10/2018, deverão incidir juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, tal como determinado na r. sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.